Tribunal: STJ
Processo: 5008820-38.2017.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2162919 - RS (2022
/0206304-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L F DOS S DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
IOLANDA DA SILVA LAZZARI - RS098816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E EXTORSÃO MAJORADA. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL NA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu o agravo em recurso especial devido à incidência das
Súmulas n. 7 e 83/STJ, mas concedeu ordem de
de
habeas corpus,
ofício, para corrigir erro material no somatório das penas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as Súmulas n. 7 e 83/STJ são
aplicáveis ao caso, considerando que o recurso especial preenche
todos os pressupostos de admissibilidade e que as provas
produzidas não são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial.
5. Foi constatado erro material no somatório das penas, devendo a
pena total ser fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ
impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 2.
A correção de erro material no somatório das penas é possível
mediante concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158; CPP, art. 647-A.
Documento eletrônico VDA50157920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: ed5ae816-af53-4c60-a3a1-a58814dfcd27

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1239066/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
20/04/2021
Sexta Turma, julgado em
.
04/12/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: ed5ae816-af53-4c60-a3a1-a58814dfcd27

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2162919 - RS (2022
/0206304-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: L F DOS S DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
IOLANDA DA SILVA LAZZARI - RS098816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA E EXTORSÃO MAJORADA. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL NA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu o agravo em recurso especial devido à incidência das
Súmulas n. 7 e 83/STJ, mas concedeu ordem de
de
habeas corpus,
ofício, para corrigir erro material no somatório das penas.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se as Súmulas n. 7 e 83/STJ são
aplicáveis ao caso, considerando que o recurso especial preenche
todos os pressupostos de admissibilidade e que as provas
produzidas não são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
4. A pretensão de absolvição ou desclassificação demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

5. Foi constatado erro material no somatório das penas, devendo a
pena total ser fixada em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ
impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial. 2.
A correção de erro material no somatório das penas é possível
mediante concessão de
de ofício.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158; CPP, art. 647-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1239066/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,
20/04/2021
Sexta Turma, julgado em
.
04/12/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L F DOS S DA S contra
a decisão monocrática, fls. 1.118-1.122, que não conheceu o agravo em
recurso especial, ante à incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ, mas concedeu
ordem de
de ofício, para corrigir erro material no somatório
habeas corpus,
das penas.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Defende o agravante a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83/STJ,
considerando que o recurso especial preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
Reforça que o Tribunal
contrariou o previsto no art. 386, inciso
a quo
VII, do Código Penal, desse modo a análise das razões recursais não se trata de
reexame de provas, mas, sim, da aplicação da norma ao caso concreto, tendo
em vista que as provas produzidas não são suficientes para a condenação.
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
recurso para conhecer o recurso especial interposto.
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:

Acerca das matérias aduzidas nas razões recursais decidiu a Corte
local (fls. 1020/1035):
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (FATO I).
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

A materialidade do crime ficou demonstrada nos autos por meio
do boletim de ocorrência policial do furto, da apreensão e da
devolução do veículo da vítima, dos autos de prisão em flagrante,
de apreensão e de avaliação, pelo extrato das mensagens
extraídas do celular da vítima, dos relatórios de quebra de sigilo
dos dados constantes dos aparelhos de telefone celular
apreendidos com o réu, bem como pelos relatos da vítima e das
testemunhas de acusação.
A autoria do crime ficou também revelada nas provas.
No caso dos autos, o réu Luís foi flagrado na posse do I/M. Benz,
placa IJN9237, cor branca, ano/modelo 2000. O bem foi
subtraído na data de
da vítima G., consoante
26/09/2017
boletim de ocorrência 28191/2017 e foi apreendido na casa do
réu em
, isto é, poucos dias após a subtração se
08/10/2017
dar.
A subtração e a posterior apreensão do veículo na casa do
acusado foi confirmada pela vítima em juízo, que, em resumo,
disse que no dia em que o furto se deu estacionou seu veículo
(furgão) na via pública e saiu para trabalhar, quando, de
repente, um rapaz o avisou que terceira pessoa havia subtraído o
seu veículo, fato que motivou a vítima a ir até a Delegacia de
Polícia, oportunidade em que ela recebeu um telefonema de um
indivíduo que se identificou como A. e cobrou o montante de R$
6.000,00 (seis mil reais) para devolver o veículo.
(...)
Assim, o dolo na conduta praticada é evidente, devendo ser
mantida a condenação do réu.
Também ficou comprovada a forma qualificada do crime, no
sentido de que o imputado perpetrou o crime "no exercício de
atividade comercial", ainda que isso se desse de modo irregular
ou clandestino, pois o próprio réu disse em juízo que é eletricista
de carros e que presta tais serviços na garagem de sua casa.
Presente, portanto, o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal,
qual seja, o dolo direto, descabe falar em pretensa
desclassificação do crime em tela para o crime de receptação
culposa, como requerido pela defesa em caráter subsidiário.
EXTORSÃO MAJORADA (FATO II)
A defesa sustenta a atipicidade do fato, afirmando que a
ameaça sofrida dizia respeito ao desmanche do carro e para a
configuração da extorsão a grave ameaça deve ser proferida
contra a vítima. Razão não lhe assiste.
O Art. 158 do Código Penal pune a conduta do agente que
constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o
intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem
econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma
coisa.
Com efeito, malgrado a ameaça (através do qual o agente visa a
enriquecer, a si próprio ou a outrem, injustamente, através do
patrimônio da vítima) exigida pelo Art. 158 do Código Penal,
enquanto meio de execução do crime, deva sempre ser dirigida a
uma pessoa – sujeito passivo do ato de constranger –, a
promessa de causar um mal injusto pode ter por conteúdo grave
dano tanto à pessoa (vítima) quanto aos bens jurídicos dos quais
ela é titular.
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

Na mesma senda, de acordo com a disposição do item no 57 da
Exposição de Motivos da parte especial do Código Penal, a
extorsão é definida numa fórmula unitária, suficientemente
ampla para abranger todos os casos possíveis na prática.
Outro não é o entendimento da doutrina germânica, que
considera típico neste crime o que se denomina de
Freikaufcharakter, isto é, o que caracteriza o crime é a previsão
de pagamento, pela vítima da coação, de um resgate (vantagem
econômica indevida) exigido pelo agente, através do qual a
vítima resgata (pela prestação econômica a que foi coagida a
pagar) sua liberdade de ação, decisão e/ou futura cessação dos
efeitos da coação, sendo que muitas vezes o pagamento se dá
somente com o intuito de desviar-se/evitar-se eventuais danos.
Dito isso, no caso fático em atenção, a ação dirigida pelo
acusado e seus comparsas contra a liberdade (objeto material)
da vítima (sujeito passivo) tinha por objetivo atingir o patrimônio
dela (bem jurídico que se pretende tutelar com a norma), estando
configuradas as elementares da figura típico-penal do Art. 158
do Código Penal.
Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO. AMEAÇA. BENS DA VÍTIMA CONSIDERADOS
EM SUA AMPLITUDE. DESTRUIÇÃO DE MOTOCICLETA.
CONDUTA TÍPICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APRECIAÇÃO DA TESE ABSOLUTÓRIA FORMULADA NA
APELAÇÃO DEFENSIVA.
1. A ameaça - promessa de causar um mal -, enquanto meio
de execução do crime de extorsão, deve sempre ser dirigida
a uma pessoa (alguém), sujeito passivo do ato de
constranger. De tal conclusão, porém, não deriva outra: a
de que a ameaça se dirija apenas à integridade física ou
moral da vítima, como apontou o Tribunal de origem.
2. É certo que a ameaça há de ser grave, isto é, hábil para
intimidar a vítima; todavia, não é possível extrair do tipo
nenhuma limitação quanto aos bens jurídicos a que tal meio
coativo pode se dirigir. Doutrina.
3. Conforme se afirma na Exposição de Motivos do Código
Penal, a extorsão é definida numa fórmula unitária,
suficientemente ampla para abranger todos os casos
possíveis na prática.
4. Configura o crime de extorsão a exigência de pagamento
em troca da entrega de motocicleta furtada, sob a ameaça
de destruição do bem. Precedente.
5. No caso, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que aprecie a tese defensiva formulada na
apelação,
que
ficou
prejudicada
em
razão
do
reconhecimento da atipicidade da conduta, ora afastada.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1207155
/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
07/11/2013
26/11/2013
Neste panorama, as Instâncias Ordinárias fundamentaram, com base
no acervo fático-probatório dos autos, as razões que conduziram à
conclusão condenatória, de modo que a se acolher a pretensão de
absolvição ou de desclassificação imprescindível seria o aprofundado
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

exame e confronto entre os fatos e as provas, o que é inviável em sede
de recurso especial.
Não fosse suficiente tal óbice, o acórdão impugnado está em
consonância com a jurisprudência firmada por este Tribunal Superior.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP).
VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO
OU,
SUCESSIVAMENTE,
DE
DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
/STJ.
INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal
quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das
questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo
dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos,
mormente quando postulados apenas para atender ao
inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta
modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes.
2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova
carreados aos autos originários, que os agravantes tinham
ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu
estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de
absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame
dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no
âmbito do recurso especial.
3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta
Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na
posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita
do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto
não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da
presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas
decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal,
segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
4/12/2018
).
18/12/2018
4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o
transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos
interruptivos.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
2
20/04/2021
27/04/20 1 ).
Logo, incide à espécie as Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior
Tribunal de Justiça, devendo persistir o impedimento do
processamento do recurso especial.
Por fim, deve ser concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, nos
termos propostos pelo Ministério Público Federal, por judicioso parecer
de lavra do Subprocurador-Geral da República Dr. Mario Luiz
Bonsaglia, que se adota como razão de decidir:
Extrai-se do acórdão impugnado que o Tribunal de origem fixou a
pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses para o crime de
receptação qualificada (e-STJ fls. 1.031) e 5 (cinco) anos e 4
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

(quatro) meses para o crime de extorsão qualificada (e-STJ fls.
1.032); entretanto, a pena total foi estabelecida em 9 (nove) anos
de reclusão.
Assim, contata-se erro material no somatório das penas,
devendo, portanto, a pena total ser fixada em 8 (oito) anos e 10
(dez) de reclusão. Desse modo, opina-se pela concessão da
ordem de ofício, para redimensionar a pena do réu.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial e, nos
termos propostos pelo Ministério Público Federal, concedo a ordem de
habeas corpus, de ofício (art. 647-A, do CPP), para corrigir o erro
material na somatória das penas, fixando-se a reprimenda total em 8
(oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A alteração de tal conclusão demandaria o reexame de todo o acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, a pretensão de absolvição esbarra na Súmula n. 7 do STJ,
, conforme reiteradamente vem sendo
pois demanda reexame de fatos e provas
decidido por esta Corte (AgRg no REsp n. 2.137.857/RS, relator Ministro
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
11/06/2025
26/06/2025
Ademais, a parte deixou de esclarecer, por meio do cotejo entre as
teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que forma o
conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório. Não
houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
A propósito,
Como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula
n. 7 do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
(AgRg no AREs
autos
p 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/3/2023
29/9/2023
que não se verifica na hipótese.
No mesmo diapasão: AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel. Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
05/03/2024
08/03/2024
Por fim, conforme consignado o entendimento adotado pelas
instâncias ordinárias se alinha a entendimento desta Corte, esbarrando,
igualmente, o recurso interposto na Súmula n. 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:02
Código de Controle do Documento: 10f72240-8b77-4275-8bf5-ceaeb3ca42ba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0206304-1
AREsp 2.162.919 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00451788720178210010 01021700151441 1021700151441
451788720178210010 50088203820178210010
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L F DOS S DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
IOLANDA DA SILVA LAZZARI - RS098816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L F DOS S DA S
ADVOGADOS
: ELTON SOARES - RS066067
IOLANDA DA SILVA LAZZARI - RS098816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54252455145811998047@
2022/0206304-1 - AREsp 2162919 Petição : 2025/0074714-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:12:18
Código de Controle do Documento: 47C5E700-1624-48B7-9BD4-07DBA11A6BF2